Tribunal: TJBA
Processo: 8001114-45.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001114-45.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO ANTONIO FRANCIOSI

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA MAIA FILHO, MILLA BEZERRA DAMASCENO, ALEXANDRE ORTOLANI CASSIANO, AROLDO MOITINHO FERRAZ, GLORIA SANCHO PAIVA DE OLIVEIRA, EDUARDA DA SILVA FERREIRA, SALOMAO TAVARES PINTO JUNIOR, JULIANA GOMES VASCONCELOS MOTA, REGINA MARA RAYMUNDO

APELADO: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. DADOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JOÃO ANTÔNIO FRANCIOSI contra sentença que, em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta em face de SERASA S.A., na qual se pleiteava a exclusão de anotação referente à existência de ação judicial e compensação por danos morais, sob alegação de negativação indevida sem prévia notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a anotação, em banco de dados de proteção ao crédito, da existência de ação judicial extraída de fonte pública configura negativação indevida; (ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anotação impugnada consiste na mera reprodução fiel de informação pública, verídica e extraída de órgão oficial, não configurando inscrição em cadastro restritivo por inadimplemento.

A exigência de notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC aplica-se apenas às hipóteses de inclusão de dados negativos decorrentes de inadimplemento, não abrangendo a divulgação de dados públicos.

A publicidade dos atos processuais, assegurada pela Constituição Federal e pelo CPC, legitima a divulgação de informações sobre a existência de demandas judiciais, desde que verdadeiras e não sigilosas.

A atividade de organização e disponibilização de dados públicos por entidades como a SERASA configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude da conduta.

O entendimento do STJ, em recurso repetitivo, afasta a responsabilidade civil pela reprodução objetiva e fiel de registros públicos de distribuição judicial, ainda que sem ciência do consumidor.

A ausência de ato ilícito impede a configuração do dever de indenizar, sendo inaplicável a teoria do dano moral in re ipsa.

A anotação de processo judicial não se confunde com inscrição por dívida inadimplida, inexistindo restrição creditícia típica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A reprodução fiel de dados públicos relativos à existência de ação judicial em banco de dados de proteção ao crédito não configura negativação indevida. 2. A notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC não é exigida para a divulgação de informações públicas. 3. A inexistência de ato ilícito na divulgação de dados públicos afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIII e LX; CDC, art. 43, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 11, 189, 487, I, e 782, § 3º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.344.352/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.11.2014, DJe 16.12.2014 (Tema repetitivo); TJ-MT, RI nº 1000475-11.2020.8.11.0048, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 29.04.2021; TJ-SP, Apelação nº 1026277-62.2019.8.26.0554, Rel. Alexandre David Malfatti, j. 28.02.2023; TJ-MG, Apelação nº 5005343-35.2022.8.13.0016, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 11.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001114-45.2020.8.05.0154, em que figuram como
apelante JOAO ANTONIO FRANCIOSI e como apelada SERASA S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02